Tribunal: TJMT
Processo: 1039699-06.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039699-06.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZABETH OURIVES DE CAMPOS - CPF: 314.579.321-72 (EMBARGANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ELIZABETH OURIVES DE CAMPOS

EMBARGADO:
BANCO BMG S/A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE PRODUÇÃO DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ERRO NO JULGAMENTO - INO
CORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Incabíveis os aclaratórios se a embargante sequer alega a ocorrência dos vícios da omissão, contradição ou obscuridade, ou mesmo erro material, ao revés, pretende, pura e simplesmente, a rediscussão de matéria já suficientemente apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ELIZABETH OURIVES DE CAMPOS

EMBARGADO:
BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ELIZABETH OURIVES DE CAMPOS
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº 165428678), em razão de que a decisão recorrida contrariou dispositivos legais, incorrendo em
erro in procedendo
, impedindo-a de produzir prova pericial contábil em juízo.

Alega que a aplicação de taxa de juros em contrato de financiamento ou qualquer outra espécie contratual não é simples questão de direito, por isso merece dilação probatória e deve ser resolvida no curso do processo, acrescentando que há nos autos pedido expresso de produção de perícia contábil.

Defende que a permanecer a decisão como lançada estará se incorrendo em violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa, assim, requer o provimento do recurso com a anulação da decisão do magistrado
a quo
, para que seja deferida a produção de prova pericial.

Contrarrazões no ID nº 166110673, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ELIZABETH OURIVES DE CAMPOS

EMBARGADO:
BANCO BMG S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, de se destacar que a embargante
ELIZABETH OURIVES DE CAMPOS
opõe recurso de embargos de declaração para rediscutir o acórdão colacionado no ID nº 164436170, proferido no recurso de apelação cível interposto nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Prova
proposta em desfavor de
BANCO BMG S/A
, o qual fora julgado em 05/04/2023 e desprovido à unanimidade.

Pois bem
.

É cediço que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (g.n.).

Desse modo, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, de igual modo, também não é hipótese dos autos.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/15.

Aliás, a autora/embargante sequer alega a ocorrência de quaisquer um dos vícios mencionados acima que autorizam os aclaratórios.

Com efeito, à toda evidência, pretende rediscutir a matéria analisada no recurso de apelação.

Olvidou-se a recorrente que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/15 e a embargante não logrou demonstrar a efetiva ocorrência de nenhum dos defeitos lá previstos.

Ademais, conforme decisão do STF por ocasião do julgamento do AI 791292/PE,
a teor do disposto no artigo 93, IX, da CF,

as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos
.

Com efeito, o v. acórdão não apresenta quaisquer vícios, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório apresentado.

Portanto, se a parte embargante não concorda com o entendimento exposto no acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração quando seu objetivo não é sanar irregularidades contidas na decisão, mas, rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023